Tribunal: TJSP
Processo: 1501517-38.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Furto. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. Alegação de atipicidade pela insignificância. Inaplicabilidade. Conduta juridicamente relevante. Aliada a outros critérios, a recalcitrância é indicadora de elevado grau de reprovabilidade da conduta e destoa da ação desprezível. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido.